Tribunal: TJMT
Processo: 1023735-30.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (RECORRENTE), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI - CPF: 044.952.901-00 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1023735-30.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

Embargada:

REI DO IPHONE CUIABÁ PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUIVOCO NA COBRANÇA DO PRODUTO. FALHA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NA COBRANÇA DO PRODUTO. FALHA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PRÁTICA ADOTADA NO COMÉRCIO DE PEQUENO PORTE. FALTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO INTERFERE NA RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos

morais ajuizada por Michelly Caroline Pereira Grossi em face de Rei do Iphone Cuiabá. Em síntese, a Autora afirma que foi acusada pela

preposta da ré de “Golpista” após realizar a compra de um produto na loja e não ter realizado o pagamento integral do produto.

2. Esclarece que por falha exclusiva da vendedora, que informou o

preço equivocado do produto (Apple Watch Séries 6), efetuou o pagamento no valor de R$ 2.210,00, quando em verdade o bem custava a quantia equivalente a R$ 2.700,00. Aduz que no dia seguinte à compra a vendedora passou a cobrar a diferença do valor (R$ 490,00) alegando tratar-se de equívoco, o que foi recusado pela Autora, oportunidade em que a preposta da ré passou a chama-la de “golpista”.

3. Busca a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na entrega da nota fiscal do produto, além de compensação por danos morais experimentados.

4. Declarada a revelia da ré foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por outro lado, julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, revogando a liminar outrora deferida.

5. Isurgência recursal da parte Autora que se limita à condenação da

ré na obrigação de fazer consistente na “emissão/entrega da Nota Fiscal do produto “Apple Watch – Séries6”.

6. Neste sentido, bem ponderou a sentença: “Deve-se considerar, de

outro lado, que várias pessoas preferem adquirir produtos no Shopping Popular de Cuiabá, ou ainda em comércios que não emitem nota fiscal, em razão da diferença de preço, que é bem menor e por isso mesmo são produtos que se tornam bem mais atrativos, podendo-se presumir que essas pessoas, ao negociarem nesses estabelecimentos como do tipo dos autos, estão abrindo mão do seu direito ao documento fiscal. É como se fosse uma troca: “ abro mão de exigir a nota fiscal e em troca pagarei um preço bem menor pelo produto”, ou “pagarei um valor bem menor pelo produto, mas não vou ter o documento fiscal”, tratando-se de um acordo que, por isso mesmo, não se afigura lícito, correto ou justo que seja posteriormente revisto, ocorrendo verdadeira renúncia ao direito à nota fiscal. E, convém deixar claro, essa circunstância – de que não será emitida nota fiscal – é o que comumente ocorre, já que há em profusão consumidores que fazem tal tipo de negociação”.

7. Com efeito, apenas destaco que a questão da não emissão de nota fiscal efetivamente é relevante, mas não interfere na relação de direito estabelecida com a ré. A não emissão de nota fiscal constitui irregularidade tributária, podendo inclusive configurar ilícito penal, no entanto, tal fato deve ser apurado através do ente competente para tanto.

8. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado mormente no que se refere a emissão/entrega da nota fiscal da compra do produto.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022